Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737199-11.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 46316831, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 48399532, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado à Corte Superior de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Trimont, OAB/SP 231.409, e Leonardo Santini Echenique, OAB/SP 249.651, conforme requerido em ID. 49190930. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029